Tribunal: CARF
Processo: 10880.952831/2012-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.952831/2012-04
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.304 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
HAY DO BRASIL CONSULTORES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP.
INDEFERIMENTO
EM
RAZÃO
DE
NÃO
HOMOLOGAÇÃO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS NO PERÍODO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 177.
Na hipótese de compensação de estimativas não homologada, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Inteligência da Súmula CARF n. 177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca e Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Luiz Tadeu Matosinho Machado.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.952831/2012-04
Fl. 1601
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.304 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.952831/2012-04

Trata-se de exame de admissibilidade do recurso especial interposto pelo sujeito
passivo em epígrafe, com amparo no art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015. Insurge-se
o Recorrente contra o acórdão no 1301-004.499.
A 1a Turma da 3a Câmara da Primeira Seção do CARF, analisando o feito, negou
provimento ao Recurso Voluntário em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA
PERANTE
A
SEGUNDA
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante
transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
Não se reconhece o direito creditório quando o contribuinte não logra
comprovar com documentos hábeis e idôneos a existência do saldo
negativo declarado.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.
A decisão foi assim registrada:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

O Presidente da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF deu seguimento
ao recurso especial interposto pelo contribuinte por considerar comprovada a divergência na
interpretação na legislação tributária quanto à Liquidez e certeza do direito creditório -
Possibilidade de a estimativa mensal de CSLL, objeto de compensação ainda não
definitivamente homologada, vir a compor o saldo negativo do CSLL utilizado na DCOMP,
apenas em relação ao acórdão indicado como paradigma no 1401-004.362, nos seguintes termos:
Em relação à matéria objeto da divergência interpretativa suscitada, a
recorrente afirma o seguinte, in verbis:
Da leitura do acórdão recorrido, vê-se que a Primeira Turma Ordinária,
da Terceira Câmara, da Primeira Seção de Julgamento deste E. CARF,
entendeu pela não homologação das compensações efetuadas com saldo
negativo da CSLL apurado no ano de 2005, exclusivamente em razão da
compensação da estimativa da CSLL do mês de junho de 2005, que
compôs o crédito em questão, não ter sido homologada no Processo
Fl. 1602
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.304 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.952831/2012-04

Administrativo no 10880.933360/2008-41, referente ao PER/DCOMP no
32968.09227.270705.1.3.03-5733. (g.n.)
Ocorre que, conforme restará demonstrado, a interpretação dada no v.
acórdão recorrido vai de encontro com o entendimento pacificado deste
próprio E. Conselho, bem como com o entendimento exposto pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no Parecer PGFN/CAT/No
88/2014 e Parecer Cosit/RFB no 02/2018, visto que indeferir a utilização
do saldo negativo apurado em razão da glosa de estimativa compensada
e, ao mesmo tempo, exigir do contribuinte nos referidos processos de
compensação as estimativas não pagas (em razão da não homologação da
compensação), tem como consequência exigir do contribuinte o mesmo
crédito duas vezes.
Como sabido, a Declaração de Compensação apresentada pelo
contribuinte constitui confissão de débitos, na forma do art. 74, da Lei no
9.430/96. Com isso, caso sobrevenha decisão definitiva desfavorável ao
contribuinte em relação à compensação, o débito compensado será objeto
de cobrança em procedimento específico e poderá ser normalmente
executado, não impedindo sua inclusão para efeitos de saldo negativo.
Frisa-se, inclusive, que este é o entendimento esboçado pelo PARECER
NORMATIVO COSIT/RFB No 02, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018,
conforme se transcreve no item “e” da síntese conclusiva. Veja-se:
(...)
Também o PARECER PGFN/CAT/No 88/2014 ratificou o entendimento
de que as estimativas mensais objeto de compensação não homologada,
ou parcialmente homologada, devem ser consideradas para fins de
dedução do IRPJ e da CSLL definitivamente apurados em 31 de
dezembro, reduzindo o valor a pagar a título de ajuste anual ou
compondo o saldo negativo passível de restituição e compensação.
Confira-se:
(...)
Nesse sentido, resta claro que não é cabível a glosa de estimativas
compensadas, ainda que a referida compensação não tinha sido
homologada, do cômputo saldo negativo, para evitar a cobrança em
duplicidade em prejuízo do contribuinte.
Inclusive, este E. Conselho de Contribuintes já se manifestou diversas
vezes nesse sentido, conforme é possível verificar pela transcrição das
ementas colacionas abaixo, cujo inteiro teor das decisões junta-se neste
recurso especial para comprovação do dissídio jurisprudencial (Doc. 02).
Confira-se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2001
Fl. 1603
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.304 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.952831/2012-04

PER/DCOMP.
INDEFERIMENTO
EM
RAZÃO
DE
NÃO
HOMOLOGAÇÃO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS NO
PERÍODO. IMPOSSIBILIDADE.
Na hipótese de compensação de estimativas não homologada, os débitos
serão cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por
conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o
crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins,
inclusive, para fins de composição de saldo negativo. A glosa do saldo
negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito. (Acórdão 1401- 004.362, 4a Câmara,
Primeiro Conselho, 1a Seção de Julgamento, Sessão de 16/06/2020 –
destaques da recorrente)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL) Ano-calendário: 2005 PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE
CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS DECORRENTES DE
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA
EM
PROCESSO
DISTINTO. POSSIBILIDADE. Para fins de apuração de Saldo
Negativo de CSLL, admite-se o cômputo de estimativas compensadas
anteriormente em processo distinto, ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Acórdão 1002-001.076, 1a Seção de
Julgamento, 2a Turma Extraordinária, Sessão de 03/03/2020 – destaques
da recorrente)
Assim, data maxima venia, ao contrário do que concluiu o v. acórdão
recorrido, não é possível a glosa dos créditos de estimativas objeto de
PER/DCOMP não homologada por despacho decisório, em discussão no
Processo Administrativo no 10880.933360/2008-41, a qual integra o
saldo negativo de CSLL ora em discussão.
(...)
Em breve síntese, alega a recorrente a existência de divergência
interpretativa entre o acórdão recorrido e os acórdãos indicados como
paradigmas, nos 1401-004.362 e 1002-001.076, no que concerne à
possibilidade de a estimativa mensal de CSLL, objeto de
compensação ainda não definitivamente homologada, vir a compor o
saldo negativo da CSLL utilizado na DCOMP.
Pois bem, inicialmente deve-se observar que, nos termos do art. 67, § 12,
do Anexo II do Regimento Interno do CARF, o acórdão no 1002-
001.076 não serve como paradigma, uma vez que foi exarado por uma
das Turmas Extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A do
mesmo Regimento.
Fl. 1604
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.304 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.952831/2012-04

Já em relação ao acórdão no 1401-004.362, a recorrente logrou êxito
em demonstrar a divergência interpretativa por ela suscitada.
Realmente, tanto o recorrido quanto o paradigma debruçaram-se sobre
situações fáticas semelhantes, em que o saldo negativo de CSLL
informado na DCOMP é composto por estimativas mensais de CSLL
objeto de compensação ainda não definitivamente homologada.
No entanto, (i) enquanto a Turma recorrida entendeu que nessa situação
as estimativas de CSLL ainda não definitivamente homologadas não
poderiam compor o saldo negativo de CSLL informado na DCOMP, (ii)
o Colegiado que julgou o paradigma entendeu de forma contrária,
decidindo pela possibilidade de as estimativas de CSLL ainda não
definitivamente homologadas comporem o saldo negativo de CSLL
informado na DCOMP.
No mérito, sustenta que não é cabível a glosa de estimativas compensadas, ainda
que a referida compensação não tinha sido homologada, do cômputo saldo negativo, para evitar a
cobrança em duplicidade em prejuízo do contribuinte.
Intimada a PGFN sustenta inicialmente que contribuinte não se desincumbiu, com
êxito, do ônus de demonstrar de modo analítico a divergência de teses entre órgãos julgadores
diversos sobre a mesma matéria. Isso porque observando-se o recurso, nota-se que em relação a
todos os pontos objetos de insurgência, o recorrente limita-se a contrapor ideias, teses, mas não
demonstra que esse dissídio ocorreu entre casos com molduras fáticas semelhantes.
Afirma ainda que o entendimento da decisão recorrida, bem como dos
paradigmas, está baseado na análise de fatos e elementos de provas constantes dos autos. Não há
uma efetiva divergência de teses jurídicas. Há antes um quadro fático e probatório diverso. Nesse
sentido, o recurso especial manejado pelo contribuinte não merece sequer ser conhecido, razão
pela qual a Fazenda Nacional pugna para que lhe seja negado seguimento.
No mérito sustenta que sendo incerto o recebimento do valor relativo à estimativa
confessada para fevereiro, há que se considerar que a condição estabelecida no art. 170 do CTN
não está presente na situação aqui discutida: NÃO HÁ A CERTEZA da existência do crédito,
vez que este ainda não foi pago e não se sabe se e quando será recolhido ou se a sua liquidação
por compensação será homologada.
Acresce que o CTN, em seu art. 170, estabelece que o crédito passível de ser
utilizado em compensação deve ser líquido e certo.
É o relatório no que reputo essencial.
Voto
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso especial do Contribuinte - Admissibilidade
O Recurso Especial é tempestivo.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Fl. 1605
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.304 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.952831/2012-04

Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
Fl. 1606
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.304 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.952831/2012-04

análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
Nos termos do art. 67, §3 do Anexo II do RICARF, acima transcrito, prescreve
expressamente que não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF,
ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso!
No caso concreto, em que pese os argumentos aduzidos pela Procuradoria, restou
demonstrada a divergência. Tanto no acórdão paradigma quanto no acórdão recorrido a situação
fática é estritamente a mesma: apresentação de PER/DCOMP em que se indica como crédito valor de
estimativa indicada em PER/DCOMP ainda não homologada.
Ademais, a controvérsia jurídica restou bem evidenciada na tabela de fls. 1313-1314,
em que se indicou expressamente que enquanto o acórdão paradigma reconheceu o direito creditório
relativo às estimativas indicadas em processo de compensação por ser possível sua cobrança, o
acórdão recorrido não reconheceu o referido crédito.
O recurso especial deve ser conhecido com fundamento nas razões do Presidente
de Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999.
Assim sendo, voto por CONHECER do Recurso Especial.

Recurso especial do Contribuinte - Mérito

Fl. 1607
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.304 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.952831/2012-04

No caso concreto, o acórdão recorrido deve ser reformado, pois contraria o teor da
Súmula CARF no 177, aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432,
1302-004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-
004.337, 1401-004.371 e 1302-003.890.
Dessa forma, entendo que se trata de hipótese de aplicação expressa da
supramencionada súmula.
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO - Relator

Fl. 1608
DF CARF MF
Original